Tribunal: TJPA
Processo: 0802316-09.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802316-09.2022.8.14.0133

APELANTE: ANNY KELLY AMINTAS DO ROSARIO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA HABITACIONAL. MINHA CASA MINHA VIDA – FAIXA 1. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO DO BRASIL. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

Agravos internos interpostos por ANNY KELLY AMINTAS DE OLIVEIRA e pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão monocrática que, ao julgar apelações cíveis, reconheceu a responsabilidade objetiva do banco pelos vícios construtivos em imóvel financiado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, mantendo a condenação por danos materiais e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A autora busca a majoração da indenização moral para R$ 10.000,00. O banco, por sua vez, pleiteia o afastamento da sua legitimidade passiva, a exclusão da condenação por danos morais e, subsidiariamente, a redução da quantia fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva e responsabilidade pelos vícios construtivos no imóvel financiado; (ii) verificar se há dano moral indenizável decorrente da entrega de imóvel com vícios que comprometem a habitabilidade; (iii) avaliar se o valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais deve ser majorado ou reduzido, à luz da jurisprudência da Corte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco do Brasil, na qualidade de mandatário do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, atua além da intermediação financeira, assumindo a responsabilidade pela fiscalização da obra, o que lhe confere legitimidade passiva e o sujeita à responsabilidade objetiva pelos vícios construtivos.

Os vícios construtivos foram suficientemente demonstrados por meio de laudo técnico não impugnado de forma específica, revelando falhas estruturais que comprometem a habitabilidade e segurança do imóvel, como infiltrações, rachaduras, defeitos no sistema de esgoto e instalações elétricas precárias.

A frustração do direito fundamental à moradia digna (CF/1988, art. 6º) enseja dano moral presumido (in re ipsa), prescindindo de demonstração específica do sofrimento psíquico, conforme entendimento consolidado no STJ e neste Tribunal.

O valor de R$ 5.000,00 fixado na decisão agravada mostra-se adequado, proporcional e em consonância com os parâmetros jurisprudenciais da 1ª Turma de Direito Privado do TJPA, não havendo justificativa para sua majoração, dada a inexistência de prova de abalo psicológico grave ou circunstância excepcional.

A alegação de ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade do Banco do Brasil é reiteradamente afastada pela jurisprudência da Corte, com base no papel de executor e fiscal do programa habitacional.

A gratuidade da justiça é mantida, diante da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e da condição da autora como beneficiária de programa social voltado à população de baixa renda.

A multiplicidade de ações ajuizadas por um mesmo patrono não configura, por si só, advocacia predatória, desde que presentes elementos mínimos de verossimilhança, como no caso em exame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

O Banco do Brasil, na condição de mandatário do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, possui legitimidade passiva e responde objetivamente pelos vícios construtivos nos imóveis financiados.

A entrega de imóvel com vícios construtivos que comprometam a habitabilidade enseja dano moral in re ipsa, por violar o direito à moradia digna.

O valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequado à indenização por danos morais em casos de vícios construtivos em imóveis populares, salvo em hipóteses excepcionais devidamente comprovadas.

A presunção de hipossuficiência para concessão da gratuidade de justiça é válida quando a parte é beneficiária de programa habitacional de interesse social, salvo prova em contrário.

A repetição de demandas com fundamentos jurídicos semelhantes não configura litigância predatória, desde que respeitada a boa-fé e presente a plausibilidade do direito alegado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CC, arts. 389, 405, 406; CPC, arts. 85, 86, 98, §3º, 99, §2º e §3º; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 1807242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.08.2019;

STJ, AREsp nº 2161489/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 28.11.2022;

STJ, AgInt no AREsp nº 1693983/SC, Rel. Min. Raul Araújo, j. 16.11.2020;

TJ-PA, ApCiv nº 0803055-79.2022.8.14.0133, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 03.11.2025;

TJ-PA, ApCiv nº 0801961-96.2022.8.14.0133, Rel. Des. Antonieta Maria Ferrari Mileo, j. 10.11.2025;

TJ-PA, ApCiv nº 0801856-22.2022.8.14.0133, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 06.10.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
,
interpostos por
ANNY KELLY AMINTAS DE OLIVEIRA e BANCO DO BRASIL S.A
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DOS RECURSOS PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 01 de dezembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
AGRAVO INTERNO
interpostos por

ANNY KELLY AMINTAS DE OLIVEIRA e AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A
.

contra decisão monocrática disponibilizada sob o id. 27961522.

Em breve síntese da inicial, a parte autora, ANNY KELLY AMINTAS DE OLIVEIRA, narrou que adquiriu unidade habitacional por meio do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), cuja execução foi atribuída ao BANCO DO BRASIL S.A., firmando contrato diretamente com a referida instituição. Sustentou que, após a ocupação do imóvel, constatou diversos vícios construtivos que comprometeriam a segurança, a habitabilidade e o conforto da residência, tais como infiltrações, rachaduras, falhas no sistema de esgoto, entre outros, circunstâncias que teriam gerado danos materiais, suportados com os reparos necessários, bem como abalo moral decorrente da frustração e da sensação de desamparo. Diante disso, pleiteou a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, além da inversão do ônus da prova e da concessão da gratuidade da justiça.

A sentença recorrida (ID 27351081), reconheceu a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A., enquanto agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, considerando sua atuação como representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e fiscal da obra. Com base no laudo técnico acostado à inicial e não impugnado de forma específica pelo réu, o juízo condenou o Banco à reparação dos danos materiais relacionados aos vícios construtivos, fixando o valor conforme quantificado na inicial, com atualização pelo INPC-A desde a juntada do laudo e acréscimos de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação. A indenização por danos morais, contudo, foi indeferida. Cita-se o dispositivo:

Por essas razões, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para o fim de:

a)
CONDENAR
o
BANCO DO BRASIL S.A.
ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor quantificado na petição inicial, referente aos reparos necessários no imóvel, devidamente corrigido pelo INPC-A desde a juntada do laudo pericial (art. 389, §ú, do CC) e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC, deduzida a correção monetária (art. 406, §1º, do CC), contados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil Brasileiro).

b) Diante da
sucumbência recíproca e equivalente
, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a ser suportado na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte (art. 86 do CPC), devendo ser observada, em relação à parte autora, a regra prevista no art. 98, §3º, do CPC.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo “a quo” (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para oferecer resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões. Após, tudo devidamente certificado, remetam-se os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de apelação.

Havendo o trânsito em julgado, inexistindo outras providências a serem tomadas, certifique-se e arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Inconformado, BANCO DO BRASIL S.A., interpôs apelação (ID 27351083). O apelante inicia a peça recorrente destacando a suposta existência de advocacia predatória, ao afirmar que o advogado da parte autora seria responsável pelo ajuizamento de mais de 600 ações semelhantes, com fundamento no mesmo objeto, apenas nas Varas de Marituba, no ano de 2022. Requer, com base no poder geral de cautela (art. 139 do CPC), na Recomendação nº 127/2022 do CNJ e em precedentes jurisprudenciais, que a autora seja intimada pessoalmente a esclarecer aspectos da contratação do patrocínio da demanda, insinuando possível uso abusivo do direito de ação.

Em preliminar, sustenta a ausência de comprovação da hipossuficiência econômica da parte autora, argumentando que a juntada de laudos técnicos elaborados por engenheiros revela capacidade financeira incompatível com a alegação de pobreza, o que, nos termos do art. 99, §2º, do CPC, exigiria a revogação da gratuidade da justiça deferida pelo juízo a quo.

Ainda em sede preliminar, pugna pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil, defendendo que sua atuação se limitou à de agente financeiro no contrato de financiamento habitacional firmado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, sem qualquer responsabilidade pela execução ou fiscalização da obra. Sustenta que a responsabilidade pelos vícios construtivos é exclusiva da construtora ou do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, não se podendo presumir solidariedade entre os entes.

No mérito, reitera os argumentos acerca da ausência de responsabilidade civil do banco pelos vícios apontados no imóvel, por não ter participado da elaboração do projeto, da execução nem da fiscalização da obra, invocando precedentes jurisprudenciais, inclusive do STJ, no sentido de que a responsabilidade do agente financeiro somente se configura nesses casos específicos. Aponta, ainda, a ausência de demonstração efetiva do dano material sofrido, alegando que a condenação foi fundamentada apenas em laudos e orçamentos unilaterais apresentados pela parte autora, sem a efetiva realização de perícia judicial nem apresentação de três orçamentos independentes.

Por fim, de forma subsidiária, requer o ajuste do índice de correção monetária aplicado na sentença, sustentando que, em razão da vigência da Lei nº 14.905/2024, deve ser utilizado o IPCA e não o INPC, nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil. Ao final, requer o provimento do recurso para que a ação seja extinta sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva, ou, caso assim não se entenda, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais ou, ao menos, ajustados os parâmetros da condenação fixada.

Por sua vez, a autora ANNY KELLY AMINTAS DE OLIVEIRA interpôs apelação (ID 27351089). Em suas razões, a autora argumenta que o direito à moradia digna está consagrado no art. 6º da Constituição Federal, sendo o imóvel adquirido com esforço e expectativa de estabilidade, segurança e bem-estar. Todavia, ao invés disso, os moradores se depararam com situações de insalubridade e insegurança, como rachaduras, infiltrações, fiação elétrica deficiente, esgoto a céu aberto e outras condições degradantes, transformando o sonho da casa própria em fonte de sofrimento contínuo.

A recorrente ressalta que os vícios construtivos são graves e amplamente documentados por laudos técnicos, fotografias e estudo pericial. Sustenta que o dano moral em tais casos prescinde de prova direta do sofrimento psíquico, pois decorre da própria violação ao direito à moradia e à dignidade, consoante já pacificado em jurisprudência de diversas cortes, inclusive por meio de uniformização de entendimento nas Turmas Recursais da Justiça Federal.

Destaca, ainda, estudo científico apresentado nos autos, elaborado pelo neurocientista Álvaro Machado Dias, que evidenciou o impacto psicológico sofrido por moradores de residências adquiridas via PMCMV em condições semelhantes. O estudo indica sinais típicos de estresse pós-traumático e sofrimento psíquico crônico, derivados das condições precárias de habitação.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, com a condenação do Banco do Brasil S/A ao pagamento de indenização por danos morais, no valor mínimo de R$ 10.000,00, em razão da violação à dignidade da parte autora e à qualidade de vida no imóvel comprometido pelos vícios construtivos.

Em síntese, nas contrarrazões ao recurso do BANCO DO BRASIL S.A., a parte autora, ANNY KELLY AMINTAS DE OLIVEIRA, sustenta a regularidade da sentença e defende o seu integral mantenimento. Refuta as alegações de litigância predatória, ausência de hipossuficiência e ilegitimidade passiva do banco, reafirmando que a relação jurídica sempre foi mantida diretamente com o Banco do Brasil, na qualidade de agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1. Argumenta que o laudo técnico individualizado e as provas fotográficas comprovam os vícios construtivos, os quais são imputáveis ao banco pela sua atuação como gestor e executor da política pública habitacional, conforme previsto na legislação e regulamentação do FAR. Assevera, ainda, que a gratuidade da justiça foi corretamente concedida, tendo em vista a condição econômica da parte autora. Por fim, pugna pelo desprovimento da apelação interposta pelo réu, com a consequente manutenção da sentença recorrida.

Em síntese, o BANCO DO BRASIL S.A., em suas contrarrazões, defende a manutenção da sentença que indeferiu a indenização por danos morais, sustentando que os vícios construtivos alegados não comprometeram a habitabilidade do imóvel e tampouco causaram abalo psicológico significativo à autora. Alega que a parte recorrente apenas experimentou dissabores cotidianos, insuficientes à configuração de dano moral indenizável. Rechaça qualquer responsabilidade objetiva ou subjetiva pela má execução da obra, invocando excludentes previstas no CDC, e afirma que não houve demonstração de defeito no serviço ou de nexo causal entre sua conduta e o alegado prejuízo. Por fim, requer o desprovimento do recurso e, apenas por eventualidade, que eventual condenação observe os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em decisão monocrática de id. 27961522, foram julgados os recursos, conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA HABITACIONAL. MINHA CASA MINHA VIDA – FAIXA 1. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por ANNY KELLY AMINTAS DE OLIVEIRA e pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença que, nos autos de Ação Indenizatória, reconheceu a responsabilidade do banco por vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, condenando-o ao pagamento de indenização por danos materiais. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente. A autora recorre para incluir a condenação em danos morais; o banco, para afastar sua responsabilidade e sua legitimidade passiva, além de questionar a validade do laudo técnico unilateral e o índice de correção monetária aplicado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há três questões em discussão: (i) definir se os vícios construtivos no imóvel ensejam indenização por danos morais; (ii) estabelecer se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva e responsabilidade pelos vícios verificados; (iii) verificar se há caracterização de demanda predatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Os vícios construtivos descritos em laudo técnico não impugnado especificamente comprometem a habitabilidade, segurança e funcionalidade da unidade habitacional, sendo suficientes para embasar a condenação por danos materiais.

2.

O Banco do Brasil, na condição de representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, atua além de mero agente financeiro, assumindo responsabilidade pela fiscalização da obra, o que caracteriza sua legitimidade passiva e responsabilidade objetiva.

3.

A alegação de advocacia predatória é rejeitada, pois a multiplicidade de ações semelhantes não caracteriza, por si só, má-fé ou abuso do direito de ação, conforme jurisprudência consolidada.

4.

A concessão da gratuidade de justiça à autora é mantida, diante da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e sua condição de beneficiária do programa habitacional destinado à população de baixa renda.

5.

A condenação por danos morais é cabível, pois a frustração do direito à moradia digna, garantido no art. 6º da CF/1988, constitui dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do sofrimento psíquico.

6.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se proporcional ao dano extrapatrimonial e ao caráter pedagógico da condenação.

7.

O índice de correção monetária adotado (INPC-A) está de acordo com a jurisprudência consolidada em indenizações de natureza patrimonial em contratos habitacionais anteriores à vigência da Lei nº 14.905/2024, afastando-se a aplicação retroativa do IPCA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso do Banco do Brasil desprovido. Recurso de ANNY KELLY AMINTAS DE OLIVEIRA parcialmente provido, para incluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Tese de julgamento
:

1.

O Banco do Brasil, atuando como representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) no Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, possui legitimidade passiva e responde objetivamente por vícios construtivos nos imóveis entregues.

2.

Vícios construtivos que comprometem a habitabilidade do imóvel ensejam indenização por danos morais, configurando violação ao direito à moradia digna, caracterizando dano moral in re ipsa.

3.

A multiplicidade de demandas semelhantes não configura, por si só, advocacia predatória, desde que haja elementos mínimos que indiquem a plausibilidade do direito alegado.

4.

O laudo técnico unilateral, não impugnado de forma específica, possui valor probatório suficiente para fundamentar a condenação por danos materiais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; Código Civil, arts. 389, 405, 406; CPC, arts. 85, 86, 98, §3º, 99, §2º e §3º, 341, 373, I e II; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1807242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.08.2019; STJ, AREsp nº 2.169.691, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 26.09.2022; TJ-PA, ApCiv nº 0802813-23.2022.8.14.0133, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 01.04.2025; TJ-PA, ApCiv nº 0803437-72.2022.8.14.0133, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 14.04.2025.

Contra a decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível n.º 0802316-09.2022.8.14.0133, insurgiu-se a recorrente
ANNY KELLY AMINTAS DE OLIVEIRA
, interpondo
Agravo Interno
(id. 28089607).

Sustenta que a referida decisão não compreendeu corretamente as questões postas, aplicando de forma equivocada o direito ao caso concreto. Alega que há manifesta divergência entre o entendimento adotado pelo relator e a jurisprudência consolidada das 1ª e 2ª Turmas Recursais de Direito Privado do TJPA, em especial no tocante à quantificação da indenização por danos morais.

Afirma que a quantia fixada (R$ 5.000,00) está aquém dos padrões adotados por tais turmas, que reconhecem o valor de R$ 10.000,00 como parâmetro razoável em casos semelhantes, envolvendo vícios construtivos em imóveis do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1. Requer, por conseguinte, a reforma da decisão agravada para que seja majorado o valor da indenização por danos morais, promovendo-se a uniformização da jurisprudência no âmbito do Tribunal.

Por sua vez, também se insurgiu o
BANCO DO BRASIL S.A.
, interpondo
Agravo Interno
(id. 28531208). Sustenta, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, por ter atuado exclusivamente como agente financeiro do contrato, sem qualquer responsabilidade pela construção ou fiscalização do imóvel, atribuições que seriam da construtora e do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR).

Alega que não há solidariedade presumida entre os entes e que a sua atuação se limitou à liberação dos recursos. Em segundo lugar, afirma que não estão presentes os requisitos para configuração do dano moral, uma vez que os vícios apontados não comprometeram a habitabilidade do imóvel, tampouco geraram risco à saúde ou à integridade física da autora.

Sustenta que o sofrimento alegado não ultrapassa meros aborrecimentos, sendo incabível a condenação por danos morais. Pugna, assim, pela exclusão da condenação imposta a esse título ou, subsidiariamente, pela improcedência integral dos pedidos autorais.

Em sede de contrarrazões (id. 28530438), o Banco do Brasil S.A., na qualidade de recorrido, pugna pelo desprovimento do agravo interno interposto por Anny Kelly Amintas do Rosario. Sustenta, em síntese, que atua meramente como agente financeiro no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, não sendo parte legítima para responder por vícios construtivos. Argumenta que eventual existência de defeitos no imóvel não configura, por si só, violação à dignidade da pessoa humana ou abalo moral indenizável. Invoca precedentes do STJ e da própria 2ª Turma de Direito Privado do TJPA no sentido de que o dano moral não é presumido em tais hipóteses, exigindo-se demonstração concreta de lesão à personalidade, o que não se verificaria nos autos. Por fim, aduz que a indenização fixada atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantida.

Noutra ponta, em sede de contrarrazões (id. 28530397), a recorrente Anny Kelly Amintas do Rosario rebate os argumentos deduzidos pelo Banco do Brasil S.A. em seu agravo interno. Defende a legitimidade passiva da instituição financeira, afirmando que esta não se limitou à função de agente financiador, mas atuou também na fiscalização do empreendimento, assumindo corresponsabilidade pela solidez da obra. Ressalta que o imóvel adquirido apresentou graves vícios construtivos, os quais ultrapassam os limites do mero aborrecimento e atingem diretamente o direito à moradia digna. Sustenta que o dano moral é evidente e encontra respaldo na jurisprudência consolidada do TJPA, que reconhece a ocorrência de ofensa à dignidade do consumidor em situações análogas. Requer, assim, o desprovimento do agravo interno interposto pelo banco.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Passo a análise das questões preliminares.

Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S.A.

O agravante Banco do Brasil sustenta que não possui legitimidade passiva para responder pelos vícios construtivos, por ter atuado apenas como agente financeiro.

Todavia, conforme já assentado na decisão agravada, há consenso jurisprudencial no âmbito desta Corte de que o Banco do Brasil, na qualidade de mandatário do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, assume também o papel de fiscal da execução contratual, o que lhe confere legitimidade para figurar no polo passivo das demandas que envolvem defeitos construtivos. Nesta senda:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS . LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE FINANCEIRO. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I . CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, decorrentes de vícios construtivos em imóvel financiado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1. A decisão agravada reconheceu a legitimidade passiva e a responsabilidade objetiva do Banco do Brasil S.A ., na qualidade de agente executor do programa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade passiva e a responsabilidade objetiva do Banco do Brasil S .A. por vícios construtivos em imóvel financiado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, bem como a existência de elementos fáticos e jurídicos que justifiquem a condenação por danos morais decorrentes do comprometimento da habitabilidade do imóvel. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A atuação do Banco do Brasil S.A. extrapolou a intermediação financeira, configurando-se como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, com participação direta na contratação, liberação de recursos e acompanhamento técnico das obras. 4 . A cláusula contratual de representação do FAR pelo agente financeiro revela sua responsabilidade solidária pelos vícios construtivos identificados. 5. Os vícios foram comprovados por laudo técnico, afetando a segurança e salubridade do imóvel, e, por consequência, a dignidade da parte autora. 6 . As circunstâncias fáticas demonstram a frustração do direito à moradia em condições adequadas, justificando a reparação por danos morais. 7. A indenização no valor de R$ 5.000,00 observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e está em consonância com a jurisprudência consolidada . IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1 . O Banco do Brasil S.A., ao atuar como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, possui legitimidade passiva e responde objetivamente pelos vícios construtivos dos imóveis financiados. 2 . A configuração de danos morais, nos casos de vícios construtivos graves, exige a análise das circunstâncias do caso concreto e a demonstração da afetação da habitabilidade do imóvel.

“Dispositivos relevantes citados”: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14; CC, arts . 389, 405, 406 e 927; CPC, arts. 85 e 98. “Jurisprudência relevante citada”: STJ, REsp 1.646 .130/PE; STJ, AgInt no REsp 2088069/RS; TJPA, ApC 0802109-10.2022.8.14 .0133.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08018562220228140133 30764775, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 06/10/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

Preliminar de alegação de ausência de hipossuficiência da autora

O Banco alega que a autora não comprovou sua condição de hipossuficiência, sugerindo a revogação da gratuidade da justiça.

Contudo, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, a declaração firmada pela parte goza de presunção relativa de veracidade, não tendo o réu logrado êxito em apresentar elementos concretos que infirmassem tal presunção. Ressalte-se que a autora é beneficiária do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, destinado a famílias de baixa renda, o que reforça a presunção de necessidade. Nesta senda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. REFORMA DA R . DECISÃO. 1. A concessão do benefício da justiça gratuita a pessoa natural, consoante o novo ordenamento processual, exige, tão somente, a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida, nos termos do artigo 99, § 3º, do CPC. Apenas na hipótese de existir elementos que permitam afastar essa presunção, cabe ao magistrado indeferir o benefício . 2. Demanda que busca a responsabilização por danos decorrentes de vícios construtivos. 3. A mera aquisição de casa própria através do Programa Casa Verde e Amarela - que veio substituir o Programa Minha Casa Minha Vida - não comprova higidez econômico financeira, antes, corrobora a autoafirmação de hipossuficiência, por se tratar empreendimento imobiliário destinado à habitação de pessoas de baixa renda . 4. Reforma da R. Decisão. 5 . Provimento ao recurso.

(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00694148020238190000, Relator.: Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 14/12/2023, DECIMA TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA)

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR . AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. DANO MORAL IN RE IPSA . ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3. A decisão monocrática não viola o princípio da colegialidade quando fundada em jurisprudência dominante do STJ e do TJPA, nos termos do art. 133, XI, d, e XII, d, do Regimento Interno do TJPA. 4 . O Banco do Brasil, ao atuar como agente executor e gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), possui legitimidade passiva para responder pelos vícios construtivos do imóvel financiado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, conforme entendimento consolidado no STJ e no TJPA.[...] .IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1 . O Banco do Brasil é parte legítima para responder por vícios construtivos em imóvel financiado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, quando atua como agente executor e gestor do FAR. [...]

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08019619620228140133 31628012, Relator.: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO, Data de Julgamento: 10/11/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à análise de três questões de mérito principais: (i) se os vícios construtivos existentes no imóvel adquirido pela parte autora, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, são aptos a ensejar a responsabilização civil do Banco do Brasil S.A., com fundamento na sua atuação como agente executor do contrato; (ii) se tais vícios, devidamente comprovados nos autos, caracterizam abalo à dignidade da parte autora a ponto de justificar a condenação por danos morais; e (iii) qual o valor adequado à indenização por dano moral, considerando os parâmetros jurisprudenciais desta Corte e as particularidades do caso concreto, especialmente frente à pretensão da autora de majoração do quantum indenizatório para R$ 10.000,00 e à tese defensiva do réu de exclusão total da condenação a esse título.

AGRAVO INTERNO DE ANNY KELLY AMINTAS DE OLIVEIRA

A agravante insurge-se contra a decisão que fixou o valor da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), requerendo sua majoração para R$ 10.000,00, com fundamento em precedentes das Turmas Recursais do TJPA que teriam adotado esse montante como padrão em casos análogos.

Embora reconhecido o direito à indenização por danos morais em decorrência da frustração do direito à moradia digna, situação que ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral in re ipsa, a quantificação do valor indenizatório deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, ponderando a extensão do dano, a condição econômica das partes e o caráter pedagógico da sanção (art. 944 do Código Civil).

No caso dos autos, o valor de R$ 5.000,00 fixado na decisão monocrática mostra-se adequado e proporcional, considerando: (i) o caráter social do programa habitacional; (ii) a ausência de prova de abalo psicológico grave; e (iii) o equilíbrio entre a reparação e a função preventiva da condenação. Nesse sentido:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL FINANCIADO . LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO . RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] A pretensão de majoração da indenização por danos morais não merece acolhimento, pois o valor fixado em R$ 5 .000,00 mostra-se proporcional à extensão do dano, à condição das partes e à função pedagógica da sanção, especialmente considerando o caráter social do programa habitacional e a ausência de prova de abalo psicológico grave.[...] Tese de julgamento: O valor de R$ 5 .000,00 a título de danos morais por vícios construtivos em imóvel do Programa Minha Casa Minha Vida é adequado quando observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. [...]

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08030557920228140133 31538310, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 03/11/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR . AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. DANO MORAL IN RE IPSA . ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.[...]

6. O quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 é reduzido para R$ 5.000,00, alinhando-se aos parâmetros adotados pela Turma em casos análogos, conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade [...] Tese de julgamento: [...] 3 . O valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequado à indenização por danos morais decorrentes de vícios construtivos em imóvel popular, salvo em hipóteses excepcionais.[...]

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08019619620228140133 31628012, Relator.: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO, Data de Julgamento: 10/11/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

A majoração pretendida pela agravante implicaria enriquecimento indevido e afastamento dos parâmetros adotados pela 1ª Turma de Direito Privado deste Tribunal em hipóteses idênticas. Dessa forma, inexiste razão para reformar a decisão agravada.

AGRAVO INTERNO DO BANCO DO BRASIL S.A.

No que se refere à responsabilidade pelos vícios construtivos, o agravante alega que não concorreu para os defeitos apontados no imóvel, motivo pelo qual não poderia ser responsabilizado civilmente.

Contudo, como já salientado, trata-se de hipótese de responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que independe da demonstração de culpa. O fundamento jurídico da responsabilidade decorre da vinculação do banco à cadeia de fornecimento, na qualidade de gestor e executor do empreendimento, com dever de assegurar a regularidade da entrega e da obra.

Ademais, o laudo técnico acostado aos autos, não impugnado de forma técnica e específica pelo banco, descreve vícios significativos, como infiltrações, trincas estruturais, defeitos no sistema de esgoto e instalações elétricas precárias, os quais comprometem a funcionalidade e a segurança do imóvel, violando o dever de entrega de produto adequado ao fim a que se destina.

Ao não fiscalizar adequadamente a obra e entregar a unidade em condições precárias, o banco contribuiu de forma direta para o dano experimentado, o que reforça o nexo de causalidade exigido para a responsabilização, mesmo sob a ótica da teoria do risco do empreendimento. Neste sentido:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR . AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. DANO MORAL IN RE IPSA . ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que, em sede de Apelações Cíveis, deu provimento ao recurso da autora para condenar o banco ao pagamento de R$ 10 .000,00 por danos morais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, afastando ainda a sucumbência recíproca. O agravante alega violação ao princípio da colegialidade, ilegitimidade passiva, inexistência de dano moral e requer, alternativamente, adequação do índice de correção monetária à nova redação do art. 389, parágrafo único, do Código Civil (Lei nº 14.905/2024) . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da colegialidade pela decisão monocrática; (ii) estabelecer se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder pelos vícios construtivos do imóvel; (iii) determinar se os vícios identificados caracterizam dano moral indenizável; e (iv) verificar se é cabível a aplicação da taxa Selic como índice de atualização monetária e juros de mora, conforme a nova redação do Código Civil. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão monocrática não viola o princípio da colegialidade quando fundada em jurisprudência dominante do STJ e do TJPA, nos termos do art. 133, XI, d, e XII, d, do Regimento Interno do TJPA. 4 . O Banco do Brasil, ao atuar como agente executor e gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), possui legitimidade passiva para responder pelos vícios construtivos do imóvel financiado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, conforme entendimento consolidado no STJ e no TJPA. 5. Os vícios construtivos identificados por laudo técnico — como desplacamento de pisos e azulejos, problemas no sistema elétrico e esgoto, trincas nas paredes e interfone inoperante — comprometem a habitabilidade do imóvel e configuram violação ao direito fundamental à moradia digna ( CF, art. 6º), ensejando dano moral in re ipsa . 6. O quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 é reduzido para R$ 5.000,00, alinhando-se aos parâmetros adotados pela Turma em casos análogos, conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade . 7. A aplicação da taxa Selic como índice único de juros de mora e correção monetária, nos termos da nova redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil (Lei nº 14.905/2024), deve observar a Súmula 362 do STJ: até a data do arbitramento, aplica-se a Selic subtraindo-se o IPCA; a partir do arbitramento, incide exclusivamente a Selic . IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1 . O Banco do Brasil é parte legítima para responder por vícios construtivos em imóvel financiado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, quando atua como agente executor e gestor do FAR. 2. A entrega de imóvel com vícios construtivos que comprometam sua habitabilidade configura violação ao direito à moradia digna e enseja dano moral in re ipsa. 3 . O valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequado à indenização por danos morais decorrentes de vícios construtivos em imóvel popular, salvo em hipóteses excepcionais.4. A taxa Selic incide como índice único de juros e correção monetária, devendo-se aplicar a dedução do IPCA até o arbitramento da indenização, a partir de quando incide a Selic integralmente .Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CC, arts. 389 (parágrafo único), 406 (nova redação dada pela Lei nº 14.905/2024); CPC, art . 99, § 3º; CDC, art. 14; RI-TJPA, art. 133, XI e XII; Súmula 362 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2096804/PE, Rel . Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.04 .2024; TJPA, ApCiv nº 0804467-45.2022.8.14 .0133, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 06 .10.2025; TJPA, ApCiv nº 0802580-26.2022.8 .14.0133, Rel. Des. Constantino Guerreiro, j . 15.09.2025.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08019619620228140133 31628012, Relator.: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO, Data de Julgamento: 10/11/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Assim, mantêm-se incólumes os fundamentos da condenação.

Quanto à insurgência contra a condenação por danos morais, sustenta o agravante que os vícios não seriam graves a ponto de justificar reparação por dano extrapatrimonial.

Tal alegação, no entanto, não encontra amparo na jurisprudência predominante deste Tribunal, que tem reconhecido que a entrega de imóvel com vícios construtivos graves, especialmente em programas voltados à população de baixa renda, configura ofensa ao direito fundamental à moradia digna, com repercussão direta na esfera existencial do consumidor.

Trata-se de dano moral in re ipsa, presumido pela gravidade da situação vivenciada, prescindindo de demonstração específica do sofrimento psíquico, conforme entendimento consolidado do STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS . RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSTRUTORA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ . INCIDÊNCIA. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1. Consoante a jurisprudência desta Corte, "o dano moral, na ocorrência de vícios de construção, não se presume, configurando-se apenas quando houver circunstâncias excepcionais que, devidamente comprovadas, importem em significativa e anormal violação de direito da personalidade dos proprietários do imóvel" (AgInt no AREsp 1.288.145/DF, Rel . Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de 16/11/2018). 2. Na hipótese, a alteração das premissas fáticas adotadas pelo Tribunal a quo, no tocante à presença dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil e do dever de indenizar, diante da existência de defeitos no imóvel decorrentes de problemas na construção, assim como acerca da caracterização do dano moral, demandaria, necessariamente, o reexame de matéria fática e probatória dos autos. 3 . Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1693983 SC 2020/0094400-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2020)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SFH. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO . PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. IMÓVEL RESIDENCIAL. DEFEITOS NA CONSTRUÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS . PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS . APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N. 5 E 7, AMBAS DO STJ. CDC. INAPLICABILIDADE . I - Na origem, trata-se de ação ajuizada contra a Caixa Econômica Federal - CEF objetivando indenização por danos morais e materiais, em razão de defeitos na construção de imóvel residencial do programa Minha Casa Minha Vida. II - Na sentença, julgaram-se procedentes os pedidos para condenar a ré no pagamento de R$ 7.434,23 (sete mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e vinte e três centavos) por danos materiais e de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por danos morais . No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Esta Corte conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria, além da análise das cláusulas do contrato . Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelos enunciados n. 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. IV - No que trata da apontada violação do art. 186 do Código Civil, sem razão a recorrente, porquanto esta Corte Superior tem entendimento firme de que a Caixa Econômica Federal é parte legítima para responder por vícios construtivos, atraso ou outras questões relativa à construção de imóveis objeto do Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida se, à luz da legislação, do contrato e da atividade por ela desenvolvida, atuar como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa renda, sendo parte ilegítima se atuar somente como agente financeiro . V - A própria recorrente, em diversas passagens, assumiu o status de administradora do FAR e gestora de política pública para fomento de produção de moradia a público de baixa renda (fls. 421, 465 e 471). VI - A Corte Regional concluiu pela existência de dano moral suportado pela recorrida, em razão dos significativos danos existentes no imóvel (revestimento dos pisos e paredes rachados e desprendendo das superfícies de assentamento, generalizado descolamento dos pisos e azulejos, vazamentos com passagens das águas das chuvas, manchas de umidade nas paredes, rachaduras no entorno e na junção das esquadrias, desnivelamento de piso, etc.), entendendo, ainda, que a convivência diuturna naquele ambiente, extremamente precário, transcenderia ao mero aborrecimento . Fica impossível, pela via do recurso especial, deduzir de modo diverso do decisum recorrido sem o reexame do mesmo acervo fático-probatório já analisado, ante os óbices dos enunciados das Súmulas n. 5 e 7/STJ. Confiram-se os julgados a seguir: ( AgInt no REsp n. 1 .709.803/AL, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 26/8/2020 e AgInt no AREsp n. 1.708 .217/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 17/6/2022.) VII - A respeito da alegada violação do art. 3º, § 2º, da Lei n. 8 .078/1990, do art. 2º, § 3º, da Lei n. 10.188/2001 e do art . 70, § 3º, da Lei n. 11.977/2009, é forçoso esclarecer que o STJ possui firme o entendimento no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos regidos pelo Sistema Financeiro da Habitação - SFH quando celebrados antes de sua entrada em vigor e também não é aplicável ao contrato de mútuo habitacional, com vinculação ao Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS, não sendo nenhuma dessas a hipótese em apreço. A esse respeito, os julgados a seguir: ( AgInt no REsp n . 1.852.301/SE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 1º/6/2022 e AgInt nos EREsp n. 1 .822.962/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 10/2/2021, DJe de 17/2/2021.) VIII - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2161489 RJ 2022/0202818-1, Data de Julgamento: 28/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2022)

Entretanto, não vislumbro motivo para alterar o quantum fixado na decisão agravada. O valor de R$ 5.000,00 atende aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, a extensão do dano, o grau de reprovabilidade da conduta e o caráter pedagógico da condenação.

Cumpre destacar que a fixação do valor da indenização por dano moral é matéria de natureza discricionária do julgador, pautada por critérios de equidade. Não há vinculação automática a valores fixados em precedentes, sendo legítima a adoção de quantia diversa, desde que fundamentada.

Desse modo, entendo que o valor fixado na decisão agravada deve ser mantido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO AMBOS OS RECURSOS
para
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se, a decisão agravada em todos os seus demais termos.

É COMO VOTO.

Belém, 01 de dezembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 01/12/2025